Tribunal: STF
Processo: Rcl 72542
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul - SINDSERV alega ter a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul usurpado, no Processo n. 5031659-18.2021.8.21.0010, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto.



    Alega ter legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para “representar os servidores do município de Caxias do Sul, RS, que receberam o benefício do auxílio-creche e tiveram retido de forma equivocada o Imposto de Renda sobre a rubrica”, sob o argumento de que o direito perseguido é direito individual homogêneo da categoria substituída. Afirma que, em sentença posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça, foi reconhecida sua ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que o caso versa a respeito de direitos de natureza heterogênea.



    Narra que, interposto recurso extraordinário, seu seguimento foi denegado pelo órgão reclamado, com fundamento nas diretrizes do Tema 861 da sistemática da Repercussão Geral. Decisão denegatória mantida em julgamento de agravo interno.



    O reclamante aponta erronia na aplicação da tese, vez que “não se pretende a simples discussão entre o caráter heterogêneo/homogêneo dos direitos envolvidos no que diz respeito ao Tema 861. Trata-se de mostrar que a decisão coatora foi muito além do Tema 861 e afronta a autoridade da decisão do Pleno do STF no RE 210.029”.



    Requer seja “cassada a decisão impugnada por afrontar a autoridade das decisões do STF, sendo determinado o afastamento do óbice do Tema 861 e assim determinada admissão do Recurso Extraordinário obstado, com o fito de reconhecer a autoridade das decisões do STF no que refere à ampla legitimidade das entidades sindicais, tal qual fixado pelo Plenário do STF no RE 210.029/RE e RE 1.311.500/RS, tendo em vista que decisão em cotejo inviabiliza toda e qualquer ação coletiva”.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar a ementa do ato decisório objeto desta reclamação: 



    [...]



    In casu, Órgão Julgador, como se vê, decidiu estar "evidenciada a natureza heterogênea do direito vindicado, a afastar a legitimidade ativa do SINDISERV, por falta de amparo no art. 8º, III, da Constituição da República" (grifou-se).



    Outrossim, no recurso extraordinário, o ora agravante alega que houve violação ao art. 8, III, da Constituição da República, considerando que "a presente Ação Coletiva objetiva a restituição do imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche. Ou seja, versa a respeito de direitos individuais homogêneos pois decorrem de origem comum.[...] O fato da presente Ação Civil Pública não abranger todos os substituídos pelo sindicato não significa trate de direitos heterogêneos. Pelo contrário, ao representar um grupo específico o sindicato está pleiteando direitos individuais homogêneos, pois devidos a uma coletividade de servidores lesados" (grifou-se).



    Assim, estando em discussão, para fins de reconhecimento da legitimidade ativa do agravante, "a natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos", a hipótese era de negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base no ARE 907.209/DF (TEMA 861), na forma do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    [...]



    Quanto à alegação de que "a vice-presidência extrapolou a competência jurisdicional, pois adentrou ao mérito do Recurso Extraordinário", de registrar que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação das decisões proferidas em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra guarida nos incisos I e II do art. 1.030 do CPC, conforme já deliberado pela Presidência da Suprema Corte ao devolver os autos à Corte de origem para a observância do mencionado regramento processual no exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 1.173.853/PR, Rel. Min. Dias Tof oli, DJe de 19.11.2018; ARE nº 1.173.416, Rel. Min. Dias Tof oli, DJe de 16.11.2018; ARE nº 1.140.754/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 13.9.2018; ARE nº 1.151.063/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.9.2018. Neste contexto, é perfeitamente possível negar seguimento a recursos extraordinários com amparo no art. 1.030, I, “b”, do CPC” (Rcl 35463, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 26/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02/09/2019 PUBLIC 03/09/2019).



    De consignar, ademais, não se enquadrar o caso em foco na hipótese tratada no RE 883.642/AL (TEMA 823), tendo em vista que, no referido precedente, tratou-se de questão distinta, concernente à "legitimidade dos sindicatos para procederem à execução de julgado, independentemente de autorização dos substituídos" (grifou-se).



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.



    A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese no exame do Tema 861:



    A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigma consubstanciado no Tema 861 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente